Tribunal: TJDFT
Processo: 0001977-07.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. APELANTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO CRIME. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. A prescrição retroativa, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.
2. Considerando os prazos decorridos entre o recebimento da denúncia até a suspensão do prazo prescricional (artigo 89, § 6o, da Lei no 9.099/95), bem como após sua retomada e a publicação da sentença condenatória, verifica-se o decurso de período superior a 1 (um) ano e 6 (seis) meses, culminando na prescrição.
3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, § 1o, todos do Código Penal, e extinta a punibilidade do apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV, do referido diploma legal.
4. Recurso conhecido e provido.